Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738458-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ARTUR BARROSO DA SILVA, MIRIAN FENOLL RAMAL RECORRIDO: GERSONETE DE SOUSA MORAES, BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. Na ausência de norma ou convenção a respeito, não há que se falar em responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos débitos decorrentes da não transferência do veículo para o nome do adquirente/devedor fiduciante (CC 265 c/c CTB 123 e 134). 2. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que o credor fiduciário, no caso a financeira recorrida, é solidariamente obrigado a suportar os danos causados pela não transferência do bem, no caso perante o DETRAN/DF. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116, em relação à segunda recorrida. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030